Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737194-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nelson Silva Espíndola (Id. 40901489) em face da r. decisão Id. 138898652, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0707165-19.2022.8.07.0001, movida contra Giovan Paim Bulsing, desconstituiu a penhora do imóvel de Matrícula no 10.809 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos seguintes: “Conforme informado pelo 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no ID 13748090, resta pendente a retificação da área do imóvel (rural) penhorado, em observância ao art. 3o, "caput", do Provimento n. 02, de 19 de abril de 2010, do TJDFT, "in verbis": "Art. 3o Verificada a existência de irregularidade em matrículas, ou quando nelas houver indício de parcelamento irregular do solo, o registrador imobiliário fará menção específica por ocasião da expedição de certidões, condicionando a prática de atos de registro ou averbação à prévia ou concomitante retificação ou regularização da matrícula, na forma deste Provimento." O que se constata, portanto, é a indefinição da área física a ser efetivamente penhorada. Ora, a materialização da constrição, de forma a revestir-se de efetividade e viabilidade e se prevenir a realização de atos inócuos, onerosos e desguarnecidos de eficácia e efetividade, deve derivar da precisa indicação da parcela do solo ser constrita, viabilizando a apreensão fática da sua localização e sua subsequente expropriação forçada. Na hipótese, contudo, ante a necessidade de retificação da área do imóvel rural, mostra-se inviável se aferir materialmente a parcela do solo efetivamente pertencente ao executado, o que, por certo, obsta a consumação da penhora. Nesse passo, em tempo, fica desconstituída a penhora do imóvel de matrícula no 10.809, do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de imediata suspensão na forma do art. 921, III, do CPC.” Em síntese, trata-se de execução de título extrajudicial na qual, ante da inércia de o Executado adimplir a obrigação, requereu o Exequente a penhora de um dos imóveis indicados no relatório do Infojud. Afirma que a compra foi realizada em 16.3.2018, por Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural lavrada no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil do Distrito Federal (Núcleo Bandeirante), ainda sem registro. Salienta não se tratar de bem de família, pois o Executado possui imóvel residencial particular em Cachoeira do Sul/RS, e, por ser militar da ativa do Exército Brasileiro, reside atualmente em apartamento funcional no Setor Militar Urbano de Brasília. O pedido de penhora dos direitos aquisitivos do Executado sobre o imóvel foi inicialmente deferido pelo Juiz a quo (Id. 133190863 na origem), mas foi revogado pela r. decisão agravada, com fundamento no art. 3o, caput, do Provimento TJDFT n. 02/2010. Em suas razões recursais, sustenta que a falta de registro da transmissão de propriedade para o Executado na matrícula do imóvel não impede a constrição, em especial quando há indícios suficientes de que é o proprietário. Destaca que não há pré-anotação na matrícula do imóvel, bem como não foi revogada a escritura de compra e venda. Defende haver perigo ao resultado útil do processo, pela possibilidade de transferência dos direitos aquisitos para terceiros, e destaca a reversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se determine a averbação da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Preparo recolhido – Id. 40901913. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de estrita delibação, verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Ocorre que o Provimento no 2/2010 da Corregedoria deste Tribunal, indicado na r. decisão que revogou a decisão que determinou a penhora, disciplina o procedimento de retificação de matrículas de imóveis, in verbis: “Art. 1o A retificação de matrículas de imóveis será feita pelo registrador imobiliário na forma do art. 213 da Lei no 6.015/73 e deste Provimento. (...) Art. 3o Verificada a existência de irregularidade em matrículas, ou quando nelas houver indício de parcelamento irregular do solo, o registrador imobiliário fará menção específica por ocasião da expedição de certidões, condicionando a prática de atos de registro ou averbação à prévia ou concomitante retificação ou regularização da matrícula, na forma deste Provimento. § 1o. Considera-se indício de parcelamento irregular do solo quando a matrícula contiver mais de duas vendas em comum ou exclusão de glebas com áreas próximas à fração mínima de parcelamento. § 2o. Será admitida a regularização de matrícula que contemple frações ideais ou glebas com área igual ou superior à fração mínima de parcelamento, ainda que, por ocasião do georreferenciamento, apure-se área inferior à mínima, desde que a diferença não seja superior a cinco por cento.” Por sua vez, a retificação do registro ou da averbação é prevista no art. 213 da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos: “Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; b) indicação ou atualização de confrontação; c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial; d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro; f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação; g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas; II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.” Como se pode observar, a exigência do art. 3o do Provimento no 2/2010 da Corregedoria busca conferir segurança jurídica aos procedimentos de retificação do registro ou à averbação pelos cartórios, de ofício ou a requerimento do interessado. Por sua vez, a penhora constitui ato judicial por meio do qual individualiza-se determinado bem do patrimônio do executado para responder pela satisfação do crédito. Conforme previsto no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, pois encerram expressão econômica. A “averbação” da penhora deferida judicialmente no registro do imóvel não se confunde com a “averbação” a que se refere o art. 3o, caput, do Provimento no 2/2010 da Corregedoria. Não se trata de procedimento de retificação do registro ou da averbação com fundamento no art. 213 da Lei no 6.015/73, e sim mera consequência de decisão judicial que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos sobre determinado imóvel, com a consequente “averbação” da constrição judicial no registro do imóvel. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL RURAL EM TERRENO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. CADEIA DOMINIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O BEM. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares afigura-se legítima, restando a comprovação da titularidade sobre esses direitos. 2. Os documentos colacionados aos autos pela agravante/exequente demonstram que a agravada é titular de direitos hereditários sobre a cessão de direito de compromisso de compra e venda do imóvel irregular indicado na execução. 3. A irregularidade do imóvel negociado, porquanto desprovido de registro e cadeia dominial, sendo terra pública rural ainda não regularizada, não obsta os ajustes de compromisso de compra e venda e de cessão de direitos sobre esse bem, tampouco à constrição judicial. 4. Tratando-se de pretensão na qual requer penhora sobre direitos, não se discutindo a propriedade do bem, não se faz necessário demonstrar toda a cadeia dominial do referido imóvel. 5. Convém ressaltar que caso a penhora recaía sobre direitos não mais pertencentes à agravada/executada, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de safar seus bens de eventual constrição judicial ilegítima, ônus assumido pela agravante/exequente ao postular a constrição e indicar os direitos ao imóvel. 6. Neste momento processual, resta evidente que a agravante/exequente não logrou encontrar qualquer patrimônio da agravada livre e desembaraçado para ser expropriado, como medida de satisfação do crédito que a assiste, sendo necessária tal penhora. 7.Recurso provido.” (Acórdão 1210267, 07122448420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de haver a transferência dos direitos aquisitivos do referido imóvel a terceiros, frustrando a satisfação do crédito perseguido na origem. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para restabelecer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado nos autos e determinar sua averbação na Matrícula no 10.809 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, independentemente de prévia retificação ou regularização da matrícula. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora